Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-33.2022.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Perícia realizada após a citação dos réus e a indicação pelas partes de quesitos e assistentes técnicos. Perita nomeada que, ainda, se manifestou em relação às críticas apresentadas. Inexistência, ainda, de irregularidade na realização dessa prova por engenheira civil. Arguições preliminares desacolhidas, portanto.

Apelações. Servidão

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Perícia realizada após a citação dos réus e a indicação pelas partes de quesitos e assistentes técnicos. Perita nomeada que, ainda, se manifestou em relação às críticas apresentadas. Inexistência, ainda, de irregularidade na realização dessa prova por engenheira civil. Arguições preliminares desacolhidas, portanto.

Apelações. Servidão administrativa de passagem. Justa indenização. Valor fixado em conformidade ao sugerido mediante laudo decorrente de perícia. Especialista que apresentou estudo em conformidade às normas da ABNT. Detalhamento dos critérios considerados. Valor que se coaduna ao prejuízo causado ao imóvel. Desnecessidade de realização de nova perícia. Sentença mantida nesse ponto. Entretanto, afastamento da incidência de juros moratórios e correção monetária, haja vista efetivação do depósito integral do montante devido antes do deferimento de imissão na posse pelo MM. Juízo. Portanto, nega-se provimento ao recurso dos réus, por um lado, e, de outro, se o dá em parte à apelação da autora.